Tribunal: TJDFT
Processo: 0753223-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 177680047, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0708891-40.2023.8.07.0018, proposta em face do MARIA CELIA VASCO BRAGANCA (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo acolheu parcialmente a impugnação do DISTRITO FEDERAL e consignou que a metodologia de cálculo deverá observar o seguinte: (...) b.1) até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; b.2) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); b.3) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. b.4) o período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/04/1997. (...) O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 54441132), sustenta que se trata, na origem, de cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva no 32159/97, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Afirma que o juízo de origem proferiu decisões em que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada e determinou a aplicação do IPCA-e até novembro/2021, em desacordo com o previsto no título e, consequentemente, com a coisa julgada. Argumenta que, no processo no 32.159/97, o acórdão em embargos de declaração decidiu quanto à correção monetária, mas que esse julgado foi proferido em 22 de fevereiro de 2017, portanto, em data anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral n 810 (RE 870947), ocorrido em 20 de setembro de 2017 e que sendo assim, o acórdão em embargos de declaração não poderia ter determinado a aplicação da lei 11.960/09 sem condicionar sua incidência ao futuro julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947). Defende que se deve observar a força obrigatória da coisa julgada, o que significa observar o Tema Repetitivo no 905, do STJ, já que consta expressamente do item 4 da respectiva ementa, que incide o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior. Aduz que, na controvérsia específica ora em análise, o STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal para que aguarde o julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1170. Ao final, requer, a) Liminarmente, imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, para conceder a tutela recursal com a suspensão da fixação do IPCA-e como índice de correção monetária, com comunicação às partes e ao douto Juízo da causa (CPC, 1.019, I e II); b) Consequentemente, que se determine a aplicação da TR no período de julho/2009 a novembro de 2021, conforme consta do título executivo judicial; e a aplicação da SELIC a contar de 09/12/21, de modo que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária (bis in idem) e de juros sobre juros (anatocismo); c) A suspensão do feito em razão do Tema 1170 do STF; d) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada determinando-se a fixação da TR como índice de correção monetária, a respeitar a coisa julgada formal e material; e posteriormente à EC no 113/2021, que se utilize a taxa SELIC (sem anatocismo). Por fim, requer a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor do excesso de execução (proveito obtido com o eventual acolhimento, total ou parcial, da impugnação do DF), nos termos do art. 85, §3o, do CPC. Sem preparo face a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo DISTRITO FEDERAL. De um lado, há o pedido liminar para que haja a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, para conceder a tutela recursal com a suspensão da fixação do IPCA-e como índice de correção monetária, bem como se suspenda a tramitação do feito originário até o julgamento final do Tema de Repercussão Geral 1.170, no STF. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Nesse sentido, o entendimento dessa Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios, quanto a suspensão dos feitos até o julgamento final do Tema de Repercussão Geral 1.170, no STF, é a de que sequer houve a expedição de ordem de suspensão do curso dos processos relacionados ao tema 1170/STF, senão vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RE 1.317.982 (Tema 1170). SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO SUPERIOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170): "Validadedos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso", mas deixou de determinar a suspensão dos processos. 2. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. 3. Quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram debatidas de forma coerente e satisfatória no acórdão recorrido, inexiste vício de omissão a ser sanado. 4. Conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos os argumentos aventados pelas partes, devendo apenas explicitar as razões de seu convencimento (EDcl no MS 21315/DF). 5. Somente existe contradição, para fins de embargos de declaração, quando houver duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Afasta-se a alegação de contradição quando a fundamentação do aresto está de acordo com sua conclusão. 6. O prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso. 7. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1693697, 07199233320228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA REPETITIVO 1.169 DO STJ. TEMA 1.170 DO STF. NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 519 DO STJ. OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Não há determinação de suspensão nos autos do RE 1.317.982 (Tema 1.170) pelo STF. Do mesmo modo, inexiste discussão, na origem, sobre a necessidade de liquidação prévia do julgado coletivo para viabilizar o cumprimento individual pelos beneficiados, de sorte que não se justifica a suspensão processual com base no Tema n. 1.169 pelo c. STJ. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. 3. De acordo com a tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.134.186/RS (Tema 408), que deu origem ao verbete de súmula n. 519, não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Ante o parcial provimento do agravo de instrumento interposto pelo exequente (embargante), que culminou na rejeição da impugnação apresentada pelo Distrito Federal (embargado), o qual pretendia a utilização da Taxa Referencial em detrimento do IPCA-E, para correção monetária do crédito exequendo, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem em seu desfavor devem ser afastados. 5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. (Acórdão 1692716, 07263175620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA DE ORIGEM. DEFERIMENTO. Na questão de ordem no RE 966.177/RS, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a suspensão de processamento prevista no § 5o, do artigo 1.035, do Código de Processo Civil, não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. Considerando que no Tema de Repercussão Geral no 1170 não foi determinada a suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a matéria e, tendo em vista não existir nenhum recurso interposto dotado de efeito suspensivo, a execução de origem deve prosseguir regularmente. (Acórdão 1686927, 07348873120228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1170 DO STF. RE 1.317.982/ES. REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSOS PENDENTES. NÃO DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. TEMA 810. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORMENTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR 09/12/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal no RE 1.317.982/ES, TEMA 1170, reconheceu a repercussão geral da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações contra a fazenda pública. No entanto, não determinou a suspensão dos processos pendentes sobre a matéria. Logo, o presente recurso e o processo de origem deverão seguir a regular tramitação. Por outro lado, a matéria controvertida nestes autos versa sobre correção monetária, não sobre juros. 2. O art. 5o da Lei n. 11.960/09 que alterou o art. 1o- F da Lei n. 9494/1997 e determinou a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) como fator de correção monetária de débito imposto à Fazenda Pública foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, primeiramente, no julgamento das ADI's números 4.357 e 4.425 (para fins de expedição de precatórios) e, posteriormente, no julgamento do RE n. 870.947/SE em sede repercussão geral afetado ao Tema 810, foi decidido, por maioria, pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 3. No julgamento do RE n. 730.462, em regime de repercussão geral, sob o Tema 733, o STF definiu que "A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional". 4. Admite-se, no cumprimento de sentença, em caráter excepcional, a modificação da sentença exequenda transitada em julgado, quando a publicação do acórdão que declara a norma inconstitucional, tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado do título judicial em execução, situação que ocorreu no presente caso. Pois, o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu no dia 11/03/2020, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, que se deu em 03/03/2020. 5. No presente caso, nos termos do art. 535, § 5o, do CPC, ante o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE deve ser adotado o fator de correção monetária (IPCA-E), a partir de julho de 2009, conforme determinado no referido precedente vinculante. No entanto, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 09 de dezembro de 2021, aplica-se a Taxa SELIC para atualização do crédito, vedada sua cumulação com outro encargo 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. Liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso revogada. (Acórdão 1675469, 07382632520228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.